Tribunal: CARF
Processo: 18186.726528/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.726528/2017-01
ACÓRDÃO
1401-007.019 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SCHENCK PROCESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. ADESÃO AO PARCELAMENTO ESPECIAL ANTES DO INÍCIO DA
AÇÃO FISCAL. LANÇAMENTO NÃO CABÍVEL.
É indevida a exigência de multa isolada pelo não pagamento de estimativas
mensais na hipótese de ter o contribuinte informado os valores a esse
título em DCTF e ter a Administração Tributária deferido o parcelamento
dos montantes.
Assim, tendo sido aceito o pagamento dos débitos de estimativa via
parcelamento, não é possível posteriormente o lançamento de multa
isolada por falta de recolhimento desses valores, por falta de subsunção à
hipótese da penalidade prevista no art. 44, inciso I, alínea b da Lei n.
9.430/96.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-007.018, de 12 de junho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 18186.726526/2017-12, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente Redator

Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.019 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726528/2017-01
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias, Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face de acórdão proferido pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, que julgou improcedente a impugnação
contra o Auto de Infração – Multa Isolada por Falta de Recolhimento do CSLL.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração, a
autoridade autuante registra:
Descrição dos fatos: A pessoa jurídica sujeita à tributação na forma do lucro real e
que optou pela apuração anual do IRPJ fica obrigada ao pagamento mensal do
valor do imposto e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), calculados
por estimativa, até o último dia útil do mês subsequente àquele a que se referir a
respectiva apuração, conforme disposto nos arts. 2o, 6o e 28 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996. A falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL sobre a base
de cálculo estimada mensal enseja a aplicação de multa, exigida isoladamente,
correspondente a 50% (cinquenta por cento) sobre o valor que deixou de ser pago
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
CSLL no ano-calendário correspondente.
Enquadramento Legal: Art. 2o e Art. 44, inciso II, alínea "b" da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração e formalizou a correspondente
Impugnação.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário em litígio, ementado da seguinte forma:
Assunto: Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013
MULTA ISOLADA. FALTA DE PAGAMENTO DO IRPJ POR ESTIMATIVA. Será
aplicada multa isolada de 50% quando verificada, após o término do ano
calendário, a falta de pagamento do CSLL por estimativa.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.019 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726528/2017-01
3
Ano-calendário: 2013
MULTA ISOLADA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DA
ESTIMATIVA ATÉ A DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. A falta do pagamento
mensal do CSLL por estimativa, nos prazos e condições estabelecidos na legislação
tributária, sujeita o contribuinte a multa isolada prevista no artigo 44, II, "b", da
Lei no 9.430/1996. Segundo o artigo 6o da Lei no 9.430/1996, o pagamento das
estimativas mensais deverá ser efetuado até o último dia útil do mês subsequente
àquele a que se referir.
Caso a estimativa seja informada em declaração apresentada pelo contribuinte
após a ocorrência da infração, para se fazer jus à denúncia espontânea prevista no
artigo 138 do CTN, a estimativa deverá ser paga até a data da entrega da
declaração.
MULTA ISOLADA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PARCELAMENTO. O instituto da
denúncia espontânea (art. 138 do CTN) não se aplica nos casos de parcelamento
de débito tributário.
PARCELAMENTO DE ESTIMATIVA APÓS O TÉRMINO DO ANO-CALENDÁRIO. O
parcelamento das estimativas após o término do ano-calendário não elide a
aplicação da multa isolada, visto que as estimativas mensais constituem mera
antecipação do tributo a ser apurado no ajuste anual, em 31 de dezembro do ano-
calendário, após o que as estimativas deixam de ser exigíveis como antecipação
propriamente dita.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Basicamente o voto da DRJ ressaltou que a legislação à época do lançamento
determinava a aplicação da multa isolada sobre os valores não recolhidos à título de estimativa de
IRPJ e CSLL, no curso ou após o término do ano-calendário, devendo a quitação ocorrer até o
último dia útil do mês subsequente, conforme artigo 6° da Lei no 9.430/1996.
Como não foi realizado o pagamento, restou configurado o fato gerador da multa
isolada.
Afirma que o caso não se enquadra em denúncia espontânea, nos termos do art.
138 do CTN, pois o débito tributário deveria ter sido pago (ou compensado) até a data em que
confessado, sendo que a confissão ocorreu apenas na transmissão da DCTF retificadora em
19/08/2014, e que, até a data da adesão aos parcelamentos (parcelamento da Lei no 12.996/2014
– adesão em 22/08/2014 e Programa de Regularização Tributária (PRT) – adesão em 30/05/2017),
não houve a extinção por pagamento.
Ao final cita decisões do CARF que corroboram a decisão, bem como o Acórdão do
REsp no 1.102.577, proferido sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC/2015), no qual
exclui do instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) os casos de parcelamento de débito
tributário.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.019 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726528/2017-01
4
Irresignada, a Recorrente recorre a este Conselho, através de Recurso Voluntário
apresentando os seguintes pedidos:
preliminarmente, requer dignem-se V.Sas. a prover o Recurso Voluntário e
reformar o acórdão recorrido, para reconhecer a nulidade do Auto de Infração no
[...], com o reconhecimento da improcedência total da multa isolada
No mérito, requer dignem-se V.Sas. a dar provimento ao recurso voluntário,
reconhecendo a improcedência do Auto de Infração, tendo em vista que: (1) a
multa isolada imposta após o encerramento do ano-calendário desfigura a
finalidade do art. 44, II, ‘b’, da Lei no 9.430/1996; (2) antes do início da ação fiscal,
ocorrido em [...], o débito foi parcelado e teve a sua exigibilidade suspensa, nos
termos do artigo 151, VI do CTN, o que afasta a inadimplência da recorrente e (3)
o percentual da multa aplicada é abusivo, violando os princípios da equidade e do
não-confisco
(Grifou-se)
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento
Observa-se que a preliminar de nulidade do auto de infração com base na
impossibilidade de exigência da multa isolada com base no art. 44, II, ‘b’,
da Lei no 9.430/1996 após o encerramento do ano calendário, na verdade é
uma análise de mérito, incluída no tópico sobre a improcedência da
cobrança, de modo que será analisada ao longo do voto.
O cerne da questão se resume na cobrança de multa isolada pelo não
pagamento de estimativas apuradas no mês de novembro de 2013 e que
foram incluídas, posteriormente, em regular parcelamento oferecido aos
contribuintes pelo governo.
Importante nesse momento a cronologia dos fatos:

01/09/2013 à 30/09/2013 – Apuração das estimativas de IRPJ e CSLL

30/12/2013 – Data final para pagamento das estimativas de
novembro/2013 (art. 6° da Lei no 9.430/1996).
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.019 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726528/2017-01
5

19/08/2014 – Entrega de DCTF retificadora contendo o débito
tributário.

22/08/2014 – Adesão ao parcelamento da Lei no 12.996/2014

30/05/2017 – Migração do parcelamento por adesão ao Programa de
Regularização Tributária (PRT)

21/06/2017 – Auto de Infração
Duas questões que exsurgem:
É válida a cobrança de multa isolada pelo não pagamento de estimativas
após o término do ano calendário?
A adesão ao parcelamento elide a cobrança de multa isolada por não
pagamento de estimativa?
No julgamento de primeira instância, houve a citação do Acórdão CARF no
1201-002.072, de 12/03/2018, contudo esse acordão foi reformado pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais por unanimidade de votos, através do
Acórdão CSRF no 9303-012.843, ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2011
MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. ADESÃO AO PARCELAMENTO ESPECIAL ANTES DO INÍCIO DA
AÇÃO FISCAL. LANÇAMENTO NÃO CABÍVEL. Não é cabível o lançamento de
ofício para exigência de multa isolada sobre estimativas que tiveram seu
parcelamento deferido pela Administração Tributária
Recentemente o assunto a bordado no Acórdão CARF n° 1201-005.688, de
13/12/2022, de relatoria do Ilustre conselheiro Neudson Cavalcante
Albuquerque, cuja ementa segue colacionada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012
MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. ADESÃO AO PARCELAMENTO ESPECIAL ANTES DO INÍCIO DA
AÇÃO FISCAL. LANÇAMENTO NÃO CABÍVEL. É indevida a exigência de multa
isolada pelo não pagamento de estimativas mensais na hipótese de ter o
contribuinte informado os valores a esse título em DCTF e ter a
Administração Tributária deferido o parcelamento dos montantes. Isto
porque, depois de encerrado o ano-calendário em que eram devidas as
estimativas, somente caberia a cobrança do IRPJ conforme ajuste anual e
da multa de ofício (art. 17 da IN 1515/2014). Assim, tendo sido aceito o
pagamento dos débitos de estimativa via parcelamento, não é possível
posteriormente o lançamento de multa isolada por falta de recolhimento
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.019 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726528/2017-01
6
desses valores, por falta de subsunção à hipótese da penalidade prevista no
art. 44, inciso I, alínea b da Lei n. 9.430/96.
Seguem abaixo trechos importantes do Acordão 1201-005.688 que
balizaram a decisão no presente recurso:
No âmbito da Câmara Superior de recursos fiscais, recentemente foi
prolatado o Acórdão 9303-012.842, que, por unanimidade de votos,
reformou o Acórdão 1201.002.072 citado no julgamento da DRJ para
respaldar seu entendimento. A seguir, apresento excerto importante da
decisão, solidificando o porquê assiste razão ao contribuinte no caso
concreto:
Neste sentido, a consolidação da estimativa a ser parcelada considera, em
princípio, a inclusão de penalidade a título de multa de mora e atualização a
título de juros de mora, desde o vencimento de cada parcela, ou seja, já
considera uma penalidade pelo não recolhimento no prazo legal. É
necessário salientar que a instituição da multa isolada no artigo 44 da Lei no
9.430/96 tem como pressuposto a impossibilidade de cobrança das
estimativas após o término do ano-calendário, conforme as próprias
instruções normativas trataram o assunto, a saber:
IN SRF no 93/97 (...)
IN RFB no 1.515/2014 (...)
Logo, a quitação das estimativas, via parcelamento, afasta a hipótese de
incidência da multa isolada, uma vez que, efetivamente, as estimativas
estão sendo recolhidas. Ademais, o débito parcelado fica com sua
exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151, VI do CTN, o que afasta a
inadimplência da recorrente, se afigurando tal situação incompatível com a
aplicação de penalidade pela falta de recolhimento.
Destarte, o reconhecimento pela Administração Tributária da possibilidade
de efetuar parcelamento das estimativas revela um comportamento
contraditório com a aplicação da penalidade prevista no artigo 44, inciso II,
alínea “b” da Lei no 9.430/96, cujo fundamento é a falta de recolhimento
das mesmas.
Veja-se que o ponto aqui não é afastamento da multa isolada por denúncia
espontânea, o que sabidamente não ocorre no âmbito do parcelamento (cf. RESP no
1.102.577/DF, julgado na sistemática dos recursos repetitivos e, portanto, de
observância obrigatória por este Conselho). Mas sim ausência de subsunção dos
fatos do caso concreto à hipótese de incidência traçada pela legislação para a multa
isolada pela falta de pagamento de estimativa.
O fato jurídico do pagamento que deixou de ser efetuado, previsto no art.44, II,
alínea b da Lei n.o 9.430/1996, não se configura no presente caso. Lembre-se que
aqui as estimativas referem-se ao ano de 2013, a retificação em DCTF para
contemplá-las ocorreu em 25/08/2014, constituindo o crédito tributário. No próprio
ano de 2014 esses débitos foram parcelados, conjuntamente com a multa de mora e
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.019 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726528/2017-01
7
os juros respectivos. Assim, a partir daí o débito de estimativa encontrava-se
confessado e sendo adimplido com conformidade com o programa outorgado pela
Receita Federal. Foi somente em 2017 que veio a ser efetuado o
lançamento tributário para cobrança das multas isoladas. Não se trata,
portanto, de caso em que previamente à adesão ao parcelamento a multa
isolada já se encontrava lançada.
Daí de fato percebe-se a dislexia do tratamento fiscal dado ao caso: mesmo
depois de encerrado o ano calendário de 2013, a autoridade tributária
aceitou o parcelamento dos débitos de estimativa deste ano, sendo que na
realidade depois desse período, somente a multa isolada poderia ser
exigida, além do próprio valor a título de IRPJ (cf. art. 16 da IN RFB no
1.515/2014). Se permitiu o pagamento das estimativas via parcelamento,
como poderia posteriormente autuar o contribuinte para cobrar multa
isolada pelo não pagamento das estimativas?
O raciocínio supra apresentado calca-se, outrossim, no artigo 112, inciso I
do Código Tributário Nacional, o qual estabelece que a lei tributária que
define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais
favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto à capitulação legal do fato.
Portanto, caso haja dúvida sobre o parcelamento ser ou não entendido
como forma de pagamento para fins de aplicação da multa isolada prevista
no art. 44, II, alínea b da Lei n.o 9.430/1996 (como parece ser o caso, já que
existe jurisprudência divergente no CARF a respeito do tema), deve ser
dada interpretação mais favorável ao contribuinte. O entendimento que
prevalece, nesses termos, para o presente caso concreto, é que estando os
débitos de estimativa parcelados, o pagamento está sendo feito aos cofres
da União, de forma que torna-se impossível falar que o pagamento de
estimativa deixou de ser efetuado, sendo incabível, por conseguinte, a
cobrança da multa isolada estabelecida no art. 44, II, alínea b da Lei n.o
9.430/1996.
Diferente do que pretendido pela Recorrente no Recurso Voluntário, o caso
não abarca o instituto da denúncia espontânea, conforme tese firmada no
acordão proferido no RESP no 1.102.577/DF, se fosse o caso, a decisão seria
mais simples por força da sistemática de recursos repetitivos
"O instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) não se aplica nos
casos de parcelamento de débito tributário."
O enquadramento legal utilizado pela autoridade autuante foi a
determinação legal para aplicação de multa isolada está registrada no art.
44, II, alínea b da Lei n.o 9.430/1996, remetendo ao art. 2° da mesma lei,
que trata do “pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre
base de cálculo estimada”.
A grande questão da lide se resume na seguinte questão:
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.019 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726528/2017-01
8
Tendo a Recorrente incluído o débito tributário pelo não pagamento da
estimativa de novembro de 2013, no dia 22/08/2014 por ocasião do
parcelamento da Lei no 12.996/2014, poderia a autoridade tributária lançar
multa pelo não pagamento dessa estimativa?
Entendo que não.
De acordo com a cronologia dos fatos, o contribuinte entregou DCTF em
19/08/2014, com a inclusão do débito sobre estimativas, dessa forma, o
débito foi confessado, sendo o adimplemento ocorrendo através da adesão
ao parcelamento, não podendo se falar em falta de pagamento, conforme
fez constar o julgamento em primeira instância.
Nos autos constam os documentos que comprovam a inclusão das
estimativas no parcelamento, bem como o recolhimento das parcelas
A ação fiscal ocorreu em 2017, data posterior a entrega da DCTF, de modo
que não poderia a autoridade tributária considerar que não houve
pagamento para aplicação da penalidade.
Como o ano calendário já havia se encerrado, de acordo com a IN
1.515/2014 (vigente à época), apenas poderia ser exigido do contribuinte a
multa de ofício, e lógico, o próprio tributo com juros e multa de ofício.
IN RFB no 1.515/2014:
Art. 17. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
pagamento mensal que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal no ano-calendário correspondente;
II - o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro,
caso não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados
do vencimento da quota única do imposto. (Grifou-se)
Outro aspecto abordado no Acordão do CSRF (9303-012.843) foi a notória
contradição da Administração Tributária ao permitir que fosse incluído no
parcelamento as estimativas não quitadas e em seguida aplicar penalidade
pelo não pagamento.
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, exonerando a integralidade do crédito tributário
lançado.

Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.019 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726528/2017-01
9

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente Redator

Fl. 258
DF CARF MF
Original